Tribunal: STF
Processo: RE 283758
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso 
   extraordinário. 2. CSL. Majoração da alíquota. EC 10/96. 
   Constitucionalidade. Precedentes. RE-AgR 584.315. 3. Anterioridade 
   nonagesimal. Omissão. RE-RG 587.008. 4. Embargos de declaração 
   acolhidos para afastar a multa e reconhecer a omissão. Devolução 
   pelo art. 543-B, CPC.